Tribunal: TCU
Processo: 019.058/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4130/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, ao Consócio do Empreendimento NCPFI Fundo de Investimento Imobiliário e à representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.058/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: AF Fit Construções e Comércio Ltda. (37.749.117/0001-82); Consórcio do Empreendimento NCPFI-RJ Fundo de Investimento Imobiliário (46.716.709/0001-99); GRT Partners Capital e Participações Ltda. (26.176.401/0001-90); Lineal Participações S/A (07.583.584/0001-14). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (OAB/RJ 148.800), Jose Domingues da Fonseca Neto (OAB/RJ 209.531) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.